Tribunal: TJPA
Processo: 0808797-23.2023.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0808797-23.2023.8.14.0401

EMBARGANTE: FELIPE LIRA E SILVA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO 0808797-23.2023.8.14.0401

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL

EMBARGANTE: FELIPE LIRA E SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §§ 2º E 4º DA LEI Nº 12.850/2013). ALEGADAS OMISSÕES NA ANÁLISE DAS TESES DEFENSIVAS (AFASTAMENTO DE MAJORANTES E REDUÇÃO DA PENA-BASE). INOVAÇÃO RECURSAL SOBRE SUPOSTO
BIS IN IDEM
. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

Tratam os autos de Embargos de Declaração opostos pela defesa contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a condenação do embargante.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o acórdão incorreu em alguma das hipóteses previstas no art. 619 do CPP (omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição) ao manter a exasperação da pena e as majorantes do crime de organização criminosa; e (ii) se é cabível, em sede de embargos de declaração, inovar a tese defensiva levantando suposto
bis in idem
que não foi objeto do recurso de apelação originário.

III. Razões de decidir

Os Embargos de Declaração na seara penal possuem fundamentação vinculada, não admitindo a reabertura de debates sobre questões já decididas ou a revaloração probatória. O acórdão embargado analisou e fundamentou adequadamente todas as questões postas, amparando-se no farto conjunto probatório (Operação Hidra), que demonstrou a atuação do réu como "conselheiro final" da facção "Comando Vermelho". O juiz não está obrigado a rebater pormenorizadamente cada argumento defensivo, desde que decida de forma motivada e baseada em elementos idôneos. Constata-se também que a tese de
bis in idem
não constava dos pedidos da Apelação interposta (onde a defesa limitou-se a pleitear o afastamento das causas de aumento e de circunstâncias judiciais desfavoráveis), tratando-se de inovação recursal formalizada somente nos embargos. A peça recursal evidencia mero inconformismo com a decisão desfavorável, utilizando a via transversa dos aclaratórios com nítido propósito de promover indevida rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo:
Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, REJEITADOS.

Tese de julgamento:
Não cabem Embargos de Declaração com intuito de rediscussão do mérito ou redimensionamento de dosimetria da pena fundamentada adequadamente pelo juízo, configurando mero inconformismo da parte com o julgado. A via dos embargos de declaração não comporta o conhecimento de teses defensivas (como o
bis in idem
) não ventiladas no recurso de apelação.

Dispositivos citados:
Artigo 619 do Código de Processo Penal; Artigo 2º, §§ 2º e 4º da Lei nº 12.850/2013.

Jurisprudência relevante:

TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.24.406505-8/002, Relator Des. Rinaldo Kennedy Silva, 5ª Câmara Criminal, julgado em 25/11/2025.

TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0000.25.198874-7/002, Relator Des. Jaubert Carneiro Jaques, 6ª Câmara Criminal, julgado em 25/11/2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA, NO MÉRITO, REJEITÁ-LOS NA ÍNTEGRA
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em ____/____/______.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por
FELIPE LIRA E SILVA
, por intermédio de seu advogado, em face do Acórdão prolatado dia 02.10.2025 por esta Egrégia 3ª Turma de Direito Público.

Historicamente, o embargante foi condenado pelo Juízo de primeiro grau à pena de 20 (vinte) anos de reclusão e 900 (novecentos) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 2º, §§ 2º, 3º e 4º, incisos I, IV e V, da Lei nº 12.850/2013 (Organização Criminosa – Comando Vermelho).

Irresignada, a Defesa interpôs Recurso de Apelação pugnando pelo afastamento das causas de aumento de pena (uso de arma de fogo, posição de comando e transnacionalidade), pela redução da pena-base ao mínimo legal, e pela fixação de regime inicial aberto com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (id 22250914).

Esta Egrégia Turma, à unanimidade de votos, conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória (id 30470734).

Nos presentes Embargos de Declaração, a Defesa sustenta que o Acórdão padece de omissões e obscuridades. Alega que o Órgão Colegiado não enfrentou adequadamente a tese de ausência de comprovação concreta para a incidência das majorantes (uso de arma de fogo e posição de comando), bem como argumenta haver omissão quanto à exasperação da pena-base ao máximo legal, requerendo, ao fim, que os vícios sejam sanados e que seja conferido efeito modificativo ao julgado para redimensionar a pena (id 30545409).

Instada a se manifestar, a 4ª Procuradoria de Justiça Criminal, por meio do eminente Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira, opinou pelo conhecimento e
rejeição
dos embargos, argumentando a inexistência de quaisquer vícios no Acórdão, ressaltando que a decisão foi devidamente fundamentada e que a pretensão defensiva demonstra mero inconformismo, buscando indevidamente a rediscussão do mérito (id 31864265).

É o relatório.

VOTO

O recurso atende aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, razão pela qual conheço dos presentes Embargos de Declaração.

No mérito, contudo, a pretensão não merece prosperar.

A oposição de Embargos de Declaração, em sede de Processo Penal, possui fundamentação vinculada, sendo cabível estritamente nas hipóteses elencadas no artigo 619 do Código de Processo Penal, ou seja, quando houver na sentença ou acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Analisando detidamente as razões invocadas pelo embargante em confronto com o Acórdão objurgado, constata-se, de plano, que o
decisum
não incorreu em nenhuma omissão, obscuridade ou contradição que justifique o acolhimento do presente recurso.

A Defesa sustenta que o Tribunal se omitiu ao não afastar as majorantes do uso de arma de fogo e posição de comando, bem como ao manter a exasperação da pena-base.

Contudo, conforme bem pontuado pelo Órgão Ministerial em seu parecer, o Acórdão embargado fundamentou adequadamente e de maneira clara todas as questões postas em julgamento: a valoração negativa da culpabilidade, a escorreita aplicação das causas de aumento previstas no art. 2º, §§2º e 4º da Lei nº 12.850/2013, e a necessária fixação do regime inicial fechado.

Cumpre ressaltar que a técnica de fundamentação adotada pelo Juízo e ratificada por esta Corte ampara-se no farto conjunto probatório extraído de aparelhos celulares apreendidos durante a investigação (Operação Hidra), que demonstraram a atuação do embargante como "conselheiro final" da facção "Comando Vermelho", grupo criminoso reconhecido nacional e internacionalmente por seu elevado grau de periculosidade, intimidação e emprego bélico.

A jurisprudência pátria é pacífica ao entender que o magistrado não é obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as teses levantadas pelas partes, desde que a decisão proferida esteja lastreada em elementos claros, concretos e idôneos, exatamente como ocorreu no caso em tela.

Vale ressaltar que a tese de
bis in idem
sequer consta dos pedidos do Recurso de Apelação, ocasião em que a Defesa se limitou a pleitear o afastamento das causas de aumento de pena (uso de arma de fogo e caráter transnacional) e o afastamento das circunstâncias judiciais desfavoráveis para a redução da pena-base.

A alegação direta de violação à vedação ao
bis in idem
foi, na verdade, formalizada nos Embargos de Declaração. Nos aclaratórios, a Defesa argumentou que a decisão incorreu em
bis in idem
na dosimetria da pena, sustentando que o Juízo teria utilizado os mesmos critérios (o caráter transnacional da organização criminosa e a violência empregada) tanto para negativar a culpabilidade na primeira fase (pena-base), quanto para incidir como causa de aumento na terceira fase.

Vale ressaltar que o tema do
bis in idem
foi debatido na fase de prisão preventiva/instrução. Na ocasião, o Ministério Público (GAECO) manifestou-se rechaçando a tese de dupla imputação pelo mesmo fato (
bis in idem
) entre as investigações da "Operação Hidra" e da "Operação Final Advisors", justificando que tratavam de lapsos temporais diferentes e que o réu persistiu na prática de novos atos criminosos. Houve também uma menção ao
non bis in idem
nas Alegações Finais por Memoriais, mas referindo-se a uma jurisprudência sobre o cômputo do tempo de recolhimento noturno para fins de detração.

Logo, as alegações trazidas nestes embargos evidenciam, tão somente, o
mero inconformismo
da Defesa com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. O embargante pretende, pela via transversa dos aclaratórios, o reexame do mérito da causa e a revaloração das provas para modificar a dosimetria da pena, o que é juridicamente inviável nesta via recursal estreita.

Neste sentido, a jurisprudência pátria, aqui adotada como razão de decidir, é lapidar ao afastar o uso de embargos para mera rediscussão:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (...) REDISCUSSÃO DO MÉRITO - MERO INCONFORMISMO COM A DECISÃO EXARADA - PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração têm por escopo dirimir contradição, preencher omissão e explicar parte obscura ou ambígua do julgado, de modo que aqueles que buscam tão-somente reformar questões já discutidas na decisão fustigada demonstram apenas inconformismo por parte do embargante com o resultado do julgamento, desmerecendo, pois, acolhimento."
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.24.406505-8/002, Relator Des. Rinaldo Kennedy Silva, 5ª Câmara Criminal, julgado em 25/11/2025)
.

DIREITO PENAL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (...) OMISSÃO E OBSCURIDADE - INEXISTÊNCIA - INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. - Os embargos de declaração, que buscam tão somente reformar questões já consideradas na decisão fustigada, demonstram apenas inconformismo por parte do embargante com o resultado do julgamento, desmerecendo, pois, acolhimento."
(TJMG - Embargos de Declaração-Cr 1.0000.25.198874-7/002, Relator Des. Jaubert Carneiro Jaques, 6ª Câmara Criminal, julgado em 25/11/2025)
.

Ausentes, portanto, os requisitos do art. 619 do Código de Processo Penal, não há vícios a serem sanados no Acórdão, nem mesmo para fins de prequestionamento.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
dos presentes Embargos de Declaração, por serem tempestivos, e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo inalterado o Acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026